Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO PLANO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça entendimento quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa 465/2021 da ANS, uma vez que não superadas as posições divergentes das Terceira e Quarta Turmas daquele Tribunal. Inocorrente, portanto, no âmbito da Corte Superior, a técnica de superação de precedente, uma vez que nenhuma orientação foi assentada sob a sistemática de Recursos Repetitivos.
2 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação do Plano de Saúde de custear o material cirúrgico indicado para o procedimento autorizado no tratamento da Agravada.
3 – Deve ser registrada a publicação da Resolução Normativa n.o 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar que, em seu art. 2o, estabelece que, “Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.”
4 – Tendo em vista a orientação jurisprudencial predominante nesta Corte de Justiça, notadamente quanto à efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e dos direitos à vida e à saúde, a inovação trazida pela ANS na RN 465/2021, até por sua hierarquia, não tem o condão de afastar a compreensão até então firmada por este Colegiado em casos que tais.
Agravo de Instrumento desprovido.